Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEIL.DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIALETICIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. GRATUIDADE. CONCEDIDA. NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INÚTIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto em face à sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança de nota promissória.
O recurso busca cassar a sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova testemunhal e a obtenção da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora atende os requisitos da gratuidade de justiça (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Em que pese o instrumento recursal interposto em face à sentença em procedimento comum não seja a apelação, o recurso é admissível. Em homenagem aos princípios da fungibilidade e da primazia da análise do mérito da demanda, deve ser conhecida a peça recursal denominada equivocadamente de “recurso inominado”, interposto no prazo da apelação.
Quanto à tempestividade, a apelação deve ser interposta até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o que foi observado pela recorrente, porquanto, a decisão foi publicada no dia 19 de agosto de 2025 e o recurso interposto dentro do prazo em 09 de setembro de 2025.
A autora impugnou de modo específico os termos da sentença e demonstrou os motivos pelos quais entende que o decisum mereceria reparo. Dessa forma, a apelação atendeu ao Princípio da Dialeticidade.
Na questão, não há qualquer indício exterior de riqueza da autora, o que amparada a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal.
A produção de prova testemunhal pode ser indeferida quando o acervo probatório já presente nos autos for suficiente para o julgamento do mérito, conforme o art. 370 do CPC.
No caso, a própria narrativa dos fatos afasta a necessidade de prova da alegada coação e as provas documentais demonstram a prestação do serviço contratado, portanto, não era desnecessária a oitiva de testemunhas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O julgamento antecipado com base em provas documentais suficientes não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060937, 0733093-67.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025. Acórdão 1265451, 0700457-55.2019.8.07.0001, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2020, publicado no DJe: 29/07/2020. Acórdão 1937432, 0711053-41.2023.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.